Tribunal: TCU
Processo: 029.806/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9549/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.806/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andeferson Queiroz Mendes (XXX.181.453-XX); Caua Mello dos Santos (XXX.471.457-XX); Christian Guedes Cardoso (XXX.060.917-XX); Eli Gabriel Silva Lima (XXX.198.482-XX); Gabriel Verdan de Souza (XXX.689.122-XX); Joao Vitor Salvador Moninas de Araujo (XXX.533.247-XX); Matheus Machado dos Santos (XXX.846.004-XX); Nilton Aleixo da Silva Freitas (XXX.741.497-XX); Pedro Lucas Goncalves Bonfim (XXX.828.437-XX); Yuri Moreira Ramos (XXX.904.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.